Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705328-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA PACIENTE: BRYAN CHRISTIAN DE AMORIM DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por BEATRIZ XAVIER DA COSTA, cujo objeto é a soltura do paciente BRYAN CHRISTIAN DE AMORIM DOS SANTOS, que teve prisão decretada, nos autos sigilosos no 0702097- 93.2024, preso preventivamente em 08/02/2024, com fulcro nos artigos 312 do Código de Processo Penal, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2o, inciso I e IV, do Código Penal, (homicídio qualificado), nos autos do processo principal no 0719620-55.2023, tramitando no Tribunal do Júri de Samambaia/DF. Consta nos autos principais no 0719620-55.2023, a seguinte Denúncia (ID Num. 169214708): “No dia 23 de outubro de 2023 (segunda-feira), entre 1h e 3h, na Distribuidora de Bebidas denominada “88”, situada na QR 421, Conjunto 05, Lotes 13/14, Samambaia/DF, BRYAN CHRISTIAN DE AMORIM DOS SANTOS, de forma livre e consciente, com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima DOUGLAS DE JESUS NOGUEIRA, causando-lhe as lesões fatais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 41697/2023 (ID 180406520). O crime foi praticado por motivo torpe, em razão de desentendimento relacionado ao tráfico de drogas. O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado pegou uma arma de fogo que estava escondida na distribuidora de bebidas e, subitamente, atirou contra a vítima. Nas circunstâncias acima descritas, DOUGLAS foi à referida distribuidora de bebidas e negociou com BRYAN a compra de 10g de cocaína, mas o denunciado entregou à vítima apenas 8g da droga. Diante disso, DOUGLAS reclamou com BRYAN sobre a quantidade recebida aquém da negociada, momento em que o denunciado pegou uma arma de fogo que estava escondida no estabelecimento comercial e, subitamente, atirou contra a vítima, alvejando-a. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga a bordo de um automóvel, ao passo que a vítima foi socorrida e levada por terceiros à UPA de Samambaia, mas faleceu em razão dos ferimentos. Assim agindo, BRYAN CHRISTIAN DE AMORIM DOS SANTOS incorreu nas normas incriminadoras do art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.” (ID. Num. 18637523) Prisão preventiva decretada em 08/02/2023 nos autos sigilosos de no 0702097- 93.2024, com fulcro nos artigos 312 do Código de Processo Penal. A impetrante alega que não há motivação para o decreto de prisão preventiva. Alegou ausência dos pressupostos da prisão preventiva, uma vez que não há perigo de o paciente responder ao processo em liberdade. Informa que o acusado está com família concretizada no Distrito Federal, bem como possui residência fixa, e sempre trabalhou, tendo dois filhos, conforme certidões de nascimento em anexo. Quanto a Conveniência da Instrução Criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, defende que é viável a utilização de sistema de monitoração eletrônico, podendo ser beneficiado aquele que possuir residência ou domicílio, e ter telefone móvel ativo para contato, ou seja, requereu a aplicação de medida alternativa a prisão na forma do art. 319 do CPP. Requer anulação da decisão que decretou a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade, pelo menos nesta primeira análise. Consoante Decisão do Juízo de origem, extraídos dos autos no 0719620-55.2023 (ID. Num. 186347672): “Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão temporária de BRYAN CHRISTIAN DE AMORIM DOS SANTOS, qualificado acima, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Dou à presente força de mandado/ofício. Registre-se no BNMP, bem como nos autos do Inquérito Policial no 0719620-55.2023.8.07.0009.” Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante, mormente considerando a banalidade da atitude do paciente, haja vista que a vítima teve sua vida ceifada por motivo de tráfico de drogas, de modo que não há garantias de que se conterá em seus impulsos. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelas provas documentais e orais. Ademais, a alegação de que o paciente possui moradia fixa e está trabalhando não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente a gravidade da conduta. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente desferiu diversas facadas na vítima após um desentendimento, enquanto bebiam em um bar, causando-lhe múltiplas lesões, tanto assim que a vítima foi socorrida ao hospital em estado grave, onde foi internada em Unidade de Terapia Intensiva e teve que se submeter a cirurgia. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1611713, 07256532520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. 1 - A gravidade concreta dos crimes - desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente -, evidenciada na maneira como agiu o acusado - com extrema violência, crueldade e torpeza -, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1397722, 07011321620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, imperiosa a manutenção da prisão preventiva. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo do Tribunal do Júri de Samabaia/DF, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, mais a FAP do indiciado, devendo esclarecer, mesmo em caráter reservado, do que se trata o feito sigiloso e se ainda permanece a necessidade de manter o sigilo. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator